Tribunal: TJDFT
Processo: 0745263-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745263-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA GOIANA DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DE AGRAVADO: VF TURISMO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR contra o pronunciamento judicial de ID 211405621 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de VF TURISMO LTDA - ME, que determinou a intimação da parte para manifestação. Afirma, em suma, que, diante da ausência de dissolução regular da empresa, é desnecessária a prestação de informação sobre a distribuição de patrimônio líquido; que o Superior Tribunal de Justiça acolhe a tese do redirecionamento da execução fiscal de débitos de natureza não tributária em decorrência de dissolução irregular; que há certidão de oficial de justiça destacando a impossibilidade de cumprimento do mandado, em razão da ausência de funcionamento. Requer, liminarmente, o deferimento do redirecionamento da execução fiscal, o que pretende ver confirmado no mérito. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na intimação da parte para manifestação sobre determinada questão, anteriormente à deliberação judicial sobre o redirecionamento. Desprovido de carga decisória, o ato judicial tem cunho meramente ordinatório, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil). Observe-se, na parte final do pronunciamento judicial impugnado, que o juízo se resumiu a determinar que “para análise do pedido de redirecionamento da execução à sócia, informe o exequente se houve distribuição de patrimônio líquido, conforme entendimento abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias”. Assim, sequer houve deliberação sobre a impossibilidade de redirecionamento da execução ou sobre a presença ou não dos requisitos. Caberia à parte agravante se manifestar sobre a determinação do juízo a quo e, somente na eventual hipótese de indeferimento, submeter a questão ao segundo grau de jurisdição. Em precedente desta Turma Cível, decidiu-se que “consoante comezinha regra de direito processual, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório, destinado apenas ao impulso da marcha processual, como na hipótese nos autos, em que o provimento agravado se limitou a abrir prazo para que as partes se manifestassem (...). Se o Juízo de origem ainda não proferiu decisão (...), não é admitida interposição de recurso para discutir possibilidade de vir a ser proferida decisão no futuro, que venha a contrariar os interesse da recorrente”. (Acórdão 1259233, 07068254920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora